Tribunal: TJDFT
Processo: 0726161-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. RESULTADO DO JULGAMENTO. INSATISFAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita” (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.850.024/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.).
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.